Tribunal: TCU
Processo: 030.002/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3760/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 14/5/2019, para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica (peças 45-47), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 48), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê : "9.2 (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional , atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de (28/04/2006) até a data do (s) recolhimento (s), na forma prevista na legislação em vigor". Leia-se: " 9.2 (...) o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde , atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de (28/04/2006) até a data do (s) recolhimento (s), na forma prevista na legislação em vigor". 1. Processo TC- Processo 030.002/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Edvaldo Antunes de Souza (XXX.127.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Azul - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.